Tribunal: TJDFT
Processo: 0717421-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. 1. Inexistência da omissão alegada, já que o acórdão impugnado menciona os fundamentos para o indeferimento do pleito. 2. A questão dos honorários advocatícios não foi analisada, face a inexistência de interesse recursal, uma vez que tais consectários sucumbenciais não foram fixados pelo juízo ad quem. Caso assim fizesse a corte incorreria em supressão de instância, o que é vedado diante do princípio constitucional implícito do duplo grau de jurisdição. 3. A parte se utiliza dos presentes aclaratórios com nítida intenção de revisão do acórdão vergastado, o que não é o meio adequado para tanto, já que se o embargante entende que o posicionamento adotado pela Turma Julgadora não é o correto, deve buscar por meio processual próprio, a fim de prevalecer a tese defendida. 4. Embargos conhecidos e rejeitados.